Tribunal: STF
Processo: HC 76424
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: I. Sentença condenatória: fundamentação idônea, em
ambas as instâncias ordinárias, que respondeu com clareza e
coerência lógica todos os pontos relevantes da defesa, não sendo o
habeas-corpus a via adequada para aferir da sua correção substancial
à luz da prova.
II. Execução penal: regime de cumprimento: firme na
jurisprudência do STF que - favoráveis ao condenado as chamadas
circunstâncias judiciais da fixação da pena, por isso aplicado no
mínimo legal - não é lícito negar-lhe o regime menos severo de
execução, que a sua quantidade legalmente comporta, à base somente
da gravidade da figura penal consumada, segundo a pauta de valoração
subjetiva do magistrado: precedentes.